Tribunal: TJDFT
Processo: 0009112-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009112-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aos IDs 16372771 e 17220702, o DF apresentou os comprovantes de pagamento das RPV expedidas em favor de GABRIEL ANGELO DE BARROS, GENILDA FERREIRA LIMA, GENIRA IRIS FORMIGA DE OLIVEIRA, GENIZIO CORDEIRO FILHO, GEOVANI BESERRA DE LIRA, GEOVANY SILVA BARROS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Ao ID 17650330, o exequente pede a expedição de requisitório complementar, alegando que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, pugnando pela revisão dos cálculos, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCAE, remetendo-se os autos a douta contadoria judicial. Requer, também, a expedição de ofícios à instituição bancária para transferência dos valores depositados, em virtude das medidas de prevenção para a redução dos riscos de contaminação pelo COVID-19. Para tanto, fornece os dados bancários para instruir a solicitação de transferência de valores. É o relato do necessário. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a GABRIEL ANGELO DE BARROS, GENILDA FERREIRA LIMA, GENIRA IRIS FORMIGA DE OLIVEIRA, GENIZIO CORDEIRO FILHO, GEOVANI BESERRA DE LIRA, GEOVANY SILVA BARROS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, tendo as partes consentido com os cálculos, não há que se falar em expedição de requisitório complementar. Por outro lado, nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defiro o pleito do exequente para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados para as contas bancárias indicadas ao ID 17650330. Proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para a efetivação da transferência eletrônica dos valores depositados pelo executado em favor dos beneficiários. I. Brasília, 10 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador